Tribunal: TJES
Processo: 5012030-09.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012030-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENILSON RAMOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5012030-09.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
DENILSON RAMOS DOS SANTOS

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão (ID 77307595) que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado e reconheceu a existência de obrigação de pagar decorrente do título executivo judicial. A decisão recorrida determinou o prosseguimento da execução das diferenças remuneratórias devidas ao servidor público, ora Recorrido.

O Recorrente alega, em síntese, que o título executivo judicial se limitou a uma
obrigação de fazer
, consistente em computar 13 dias de licença saúde para fins de reclassificação em ciclo promocional, não havendo condenação em obrigação de pagar. Sustenta que a execução dos valores financeiros extrapola os limites da coisa julgada, violando o princípio da fidelidade ao título executivo. Aponta, ainda, que a própria Turma Recursal, em decisão anterior (ID 10235899), reconheceu a inexistência de condenação em pecúnia ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

O Recorrido, em contrarrazões (ID 17467216), defende a manutenção da decisão. Argumenta que a sentença original, ao julgar procedente o pedido para "todos os fins na ordem classificatória", implicitamente abrange os efeitos financeiros consequentes, conforme esclarecido em sede de embargos de declaração na fase de conhecimento (ID 6821292). Sustenta a ocorrência de coisa julgada material sobre a matéria e acusa o Recorrente de litigância de má-fé por meio de recursos protelatórios.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central deste recurso reside em definir a extensão do título executivo judicial transitado em julgado: se ele se limita a uma obrigação de fazer (recálculo do tempo de serviço para promoção) ou se também compreende, de forma implícita, uma obrigação de pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da reclassificação do servidor.

O Estado do Espírito Santo (Recorrente) sustenta que a condenação se restringiu a uma
obrigação de fazer
, conforme o dispositivo da sentença (ID 6821285), que determinou ao Recorrente
“compute os 13 (treze) dias de licença para tratamento de saúde, para todos os fins na ordem classificatória, inerente ao ciclo promocional”
. Argumenta que, por não haver condenação expressa ao pagamento de valores, a execução de quantia certa viola a
coisa julgada
e o
princípio da fidelidade ao título executivo
.

A análise do histórico processual, contudo, leva a uma conclusão diferente. O pedido inicial (ID 6821162) foi claro ao requerer que, do cômputo do tempo de licença, adviessem
“todos os direitos, sejam de ordem financeira e, integrante do assunto funcional do mesmo”
. A sentença, por sua vez, julgou
procedente o pedido da petição inicial
e determinou o cômputo do tempo
“para todos os fins na ordem classificatória”
.

A questão foi objeto de embargos de declaração opostos pelo autor ainda na fase de conhecimento (ID 6821286), justamente para sanar a suposta omissão quanto aos efeitos financeiros. Naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau (ID 6821292) negou provimento aos embargos, mas esclareceu que a determinação para
“todos os fins na ordem classificatória, o que, sem maiores esforços interpretativos, inclui todos os eventuais direito daí consequentes, não havendo qualquer obrigatoriedade de o magistrado fazer constar na sentença exatamente a redação do pedido autoral”
.

Essa decisão integrativa, que não foi objeto de reforma, consolidou o alcance do título executivo. O reconhecimento do direito à reclassificação
“para todos os fins”
, somado ao acolhimento integral do pedido inicial que expressamente mencionava as consequências financeiras, estabelece uma condenação que abrange tanto a obrigação de fazer (promover a reclassificação) quanto a obrigação de pagar (quitar as diferenças remuneratórias resultantes). A obrigação de pagar, nesse contexto, é um
consequência lógica e direta
do cumprimento da obrigação de fazer, não representando uma ampliação indevida do julgado.

O Recorrente invoca a decisão monocrática proferida em embargos de declaração na fase recursal (ID 10235899), que ajustou a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa, afirmando que
“inexiste condenação de pagamento no caso em apreço”
. No entanto, essa decisão teve como único objetivo corrigir um erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95, que determina a fixação sobre o valor da causa quando não há condenação pecuniária líquida na sentença. A fundamentação utilizada para esse fim específico não tem o poder de restringir o alcance do mérito da condenação principal, que já havia sido mantida pela Turma Recursal (ID 7809662) e transitado em julgado.

Conforme o artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance do dispositivo, não fazem coisa julgada. A decisão sobre os honorários, portanto, não alterou o mérito principal, que é o reconhecimento do direito do servidor à reclassificação e a todos os seus consectários, inclusive financeiros, conforme expressamente pleiteado e acolhido.

Ademais, a decisão ora recorrida (ID 77307595), enfrentou a questão de forma precisa ao ponderar que o reconhecimento da inexistência de condenação de pagamento no acórdão dos embargos
“não significa que não haveria efeitos financeiros no reconhecimento do direito do Requerente”
. De fato, uma obrigação de fazer, como a reclassificação funcional, frequentemente gera efeitos patrimoniais que, embora ilíquidos no momento da decisão, são perfeitamente exigíveis em fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, não há ofensa à coisa julgada ou ao princípio da fidelidade ao título. O que se executa são as consequências patrimoniais diretas do direito reconhecido no título executivo, cuja apuração de valores foi corretamente realizada na fase de cumprimento de sentença.

Quanto à alegação de
litigância de má-fé
, formulada pelo Recorrido, embora se reconheça a insistência do Recorrente na mesma tese em diversas oportunidades processuais (impugnação e embargos de declaração na fase de execução), não se vislumbra a presença de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do CPC. A conduta do ente estatal, embora reiterativa, enquadra-se no exercício do direito de defesa e de recurso, amparado por uma interpretação — ainda que equivocada — de uma decisão judicial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do Recurso Inominado e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão proferida em ID 77307595, que reconheceu a existência de obrigação de pagar e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Condeno o Recorrente, Estado do Espírito Santo, ao pagamento de
honorários advocatícios
, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução
, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)